Tribunal: TJDFT
Processo: 0008629-50.2017.8.07.0016
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FILHOS MENOR E MAIOR. REDUÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA ABSOLUTA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PANDEMIA DA DOENÇA COVID-19. REDUÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DO SETOR DE ENTRETENIMENTO. VENDA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO. FATO NOTÓRIO. DESNECESSIDADE DE PROVA.

1. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.
2. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade.
3. A alegação de dificuldades financeiras, sem qualquer comprovação de despesas que demonstrem a ocorrência de gastos exacerbados e involuntários, que comprometam sobremaneira o orçamento familiar e que impeçam o custeio das despesas do processo, não justifica o deferimento da gratuidade de justiça.
4. Não demonstrado por meio de provas idôneas que o recorrente possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. A contrario sensu, é cabível a concessão de gratuidade de justiça aos alimentandos, um deles menor de idade, o outro estudante.
5. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo binômio necessidade do alimentado e possibilidade econômica do alimentante, nos termos do art. 1.694, §1o do CPC/2015.
6. O fato de não haver a exata comprovação da renda do alimentante não o exonera de pagar alimentos aos filhos. O pai deve encontrar meios de contribuir para o sustento de todos os filhos, sendo cabível o ajuste do valor em respeito ao mencionado binômio.
7. Os valores fixados originariamente são elevados e as condições econômicas do autor/alimentante, como qualquer empresário de ramo atingido diretamente pela pandemia da doença covid-19, como é o setor de festas e comemorações, sofreu e sofrerá redução em suas atividades, comprometendo o lucro. Não dependem de prova os fatos notórios e aqueles em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade (CPC, art. 374).
8. Recursos conhecidos. Recurso do autor não provido. Recurso dos réus parcialmente provido.